Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-06.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE AFASTADA. PRETENSÃO DE COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. NEGÓCIO NÃO REALIZADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão de reforma, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.
2. Aquisição de imóvel na planta não concretizada, sem que haja demonstração nos autos da atividade de corretagem (prestação do serviço).
3. Falha configurada. Dever em reparar.
4. Restituição do valor percebido.
5. A rigor, o mero descumprimento contratual não rende ensejo a indenização por danos morais.
6. Excepcionalmente, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.
7. Falha na prestação de serviço e tentativa administrativa sem êxito, conjugação de elementos que autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.
8. Valor fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.
9. Impossibilidade de reforma da sentença para majorar o pedido de danos morais mediante pedido formulado em contrarrazões. Sede técnico-processual inadequada.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
11. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEXSANDER LUZIANO DE ANDRADE - CPF: 904.474.171-34 (RECORRENTE), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), JOVANE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 971.869.451-04 (RECORRENTE), TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 04.603.651/0001-27 (RECORRIDO), PAZOLI CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 21.303.481/0001-84 (RECORRIDO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para
(i)
declarar a inexistência de débitos dos autores em relação ao negócio de que tratam os autos;
(ii)
condenar a reclamada a pagar a título de danos morais o valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
(iii)
condenar a reclamada a restituir aos reclamantes o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial. Argumenta que foi realizado o serviço mencionado, contudo, a venda não se concretizou devido problemas no financiamento. Assim, defende fazer jus ao valor.

Contrarrazões apresentadas pela majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais e pela manutenção da sentença nos demais termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1012088-06.2019.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente: IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA – ME

Recorrida: ALEXSANDER LUZIANO DE ANDRADE

JOVANE DE CASTRO PEREIRA

Litisconsorte: TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA

Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1a Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento: 22/10/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar os fatos ora postos em julgamento, cito o resumo do necessário:

A ação originária foi interposta por Alexsander Luziano de Andrade e Jovane de Castro Pereira em face a Tirante Construtora e Consultoria Ltda. (desistência) e Ideale Soluções Imobiliárias Ltda. cujo escopo é a restituição do valor de R$ 5.500,00 pago a título de intermediação para aquisição de imóvel (corretagem), sob o argumento precípuo de que o referido serviço não foi prestado.

A par disso, importante traçar a cronologia dos fatos narrados. Alegam os recorridos que procuraram o estande de vendas da construtora Tirante, sendo apresentado o imóvel na planta – Residencial Xingu, ofertando valores e requisitado os documentos para o cadastro e financiamento, tendo providenciado os documentos dois dias depois.

Afirmam que uma semana após a referida visita, o vendedor entrou em contato com a Sra. Jovane solicitando o comparecimento do casal no escritório da IDEALI IMÓVEIS, para apresentação das condições de venda do imóvel, as quais foram assim discrminadas: além da entrega dos documentos originais para andamento no processo, o valor do imóvel era de R$ 110.000,00 (cento e dez mil Reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil Reais) mediante financiamento bancário e R$ 10.000,00 (dez mil Reais) a serem pagos por meio de recurso próprio dos autores-recorridos, pela expedição de boletos bancários diretamente as empresas, proposta essa formalizada pela “
Ficha Cadastral de Clientes
”.

A alegação autoral é a de que não foram informados que do valor referente ao recurso próprio (R$ 10.000,00), o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos Reais) era referente à intermediação.

A taxa de corretagem foi paga por boletos bancários, divididos em três parcelas de R$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta reais) com vencimento em 18/04/2018; duas de R$ 1.375,00 (mil e trezentos e setenta e cinco reais) com vencimentos em 18/05/2018 e 18/06/2018, totalizando R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Após a quitação das parcelas, que os recorridos pensavam tratar de pagamento parcial do imóvel – segundo o que alegam, pontuam que se dirigiram à Tirante Construtora para verificar o andamento do processo, para providências do financiamento e descobriram junto a construtora que sequer seus nomes constavam na relação de compradores do imóvel.

Em razão do ocorrido, foram até a Ideali Imóveis cuja informação foi no sentido de que todo processo estava certo e não passou de um engano. Nos dias subsequentes, as reclamadas jamais retornaram qualquer ligação ou outro comunicado a respeito da negociação entabulada, embora tenham recebido os valores de entrada.

Em novembro/2018, os recorridos então resolveram cancelar o negócio, haja vista as ilicitudes apresentadas. Dirigiram-se às sedes das empresas e novamente foram surpreendidos com a notícia de que receberiam apenas 50% (cinquenta por cento) do valor investido. Afirmam que elas não deram andamentos no processo que foi negociado e ainda tentaram oferecer outro empreendimento estranho ao entabulado.

Tentaram resolver administrativamente junto ao Procon, porém sem êxito.

Por outro lado, o recorrente pontua que os recorridos sabiam exatamente o que estavam contratando e assinando, sendo que o negócio não foi concluído por motivo alheio aos serviços prestados, qual seja, negativa do financiamento bancário, e nisso não tem como intervir.

Pois bem. Denota-se dos elementos probatórios constantes nos autos que a prova documental que atesta a cobrança da comissão de corretagem é explícita na ficha cadastral. Não há dúvidas quanto a essa previsão pré-contratual (valor comprador intermedição: R$ 5.500,00 - id 38879528).

Contudo, o fato importante e controvertido é verificar se houve a prestação dos serviços que fariam jus à percepção do valor discutido. Embora conste na ficha cadastral o serviço de intermediação, não foi aportado qualquer documento hábil a demonstrar que o serviço fora efetivamente prestado, mesmo porque o negócio não foi concretizado.

Conforme o artigo art. 725, Código Civil, “
A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes
”.

Cabe esclarecer que era ônus da recorrente aportar documentos que supostamente apresentou para obtenção do financiamento, o qual alega não ter sido aprovado por culpa dos recorridos. Contudo, inexiste qualquer prova de que houve a viabilização documental e prática para a consecução do negócio.

Em que pese ser certa a percepção da comissão de corretagem quando prevista nos autos, de acordo com o Tema 938, STJ - “(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
” (REsp paradigma n. 1.599.511/SP) - a discussão é sobre a realização do serviço, que no caso, não restou comprovada.

O negócio não se realizou; não há demonstração nos autos da atividade de corretagem que possibilitasse a concretização do negócio e, por fim, o arrependimento das partes decorreu em virtude da impossibilidade externa da realização, uma vez que sequer estavam cadastrados para a aquisição do imóvel, pelo que se alega, e não aprovação do financiamento.

A respeito, transcrevo julgado proferido no âmbito do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA - APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - LEGÍTIMA TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA A ESSE RESPEITO - DEVOLUÇÃO LIMITADO À QUANTIA COMPROVADAMENTE DISPENDIDA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 34 do CDC, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor todos os envolvidos na cadeia de prestação do serviço.

É legítima a transferência ao consumidor do dever de arcar com o pagamento de comissão de corretagem se ele foi adequada e previamente informado a esse respeito (REsp no. 1599511/SP). E o desfazimento do contrato de compra e venda não justifica a devolução dessa taxa,
se a intermediação se aperfeiçoou (art. 725 do CC).

Se o consumidor não deu causa à rescisão da avença tem direito a ser reembolsado por aquilo que comprovadamente dispendeu.

(N.U 0019386-90.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço diante das pontuações alinhavadas acima é dever do recorrente a devolução do valor percebido.

Tendo os recorridos demonstrado o pagamento do serviço, a repetição do indébito é medida que se impõe.

Noutro ponto, é certo que a simples falha na prestação do serviço não rende ensejo à configuração do dano moral. É, pois, necessária a conjugação de outros elementos capazes de atingir os direitos da personalidade, o que se revela na hipótese em exame.

A falha na prestação de serviço, acrescido do extenso caminho enfrentado pelo recorrido a fim de obter a solução junto ao PROCON, de forma infrutífera, o que culminou com a propositura da demanda, impuseram situação em grau suficiente no campo da higidez psicológica e dos direitos da personalidade, a qual emerge o direito à reparação por danos morais, excepcionalmente. Com essa intelecção, esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se os produtos adquiridos pela consumidora não foram entregues, mesmo depois de ter sido formulada reclamação administrativa, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, contratempos e desgosto sofridos pela consumidora. (N.U 8010755-60.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Reconhecido o dever de compensar, no tocante ao valor é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que a sentença recorrida obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor condizente com o dano experimentado pela parte recorrida, sendo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) adequado à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Quanto ao pedido de reforma da sentença para majorar o dano moral feito pelo recorrido em sede de contrarrazões, esta não é a sede técnico-processual adequada, motivo pelo qual não a analiso.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC (id. n. 38879571).

O caso posto a julgamento não demanda maiores controvérsias, uma vez que, após bem avaliar os fatos, esta magistrada verificou que se trata de pleito de devolução de taxa de corretagem em razão da não concretização do negócio.

De fato, assim como consignou o magistrado Relator, esta magistrada já teve a oportunidade de proferir julgamentos semelhantes, conforme precedentes dos processos 0020844-63.2015.811.0001 e 0071448-91.2016.811.0001, cujas ementas seguem citadas, respectivamente:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – ASUÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO COM A CLEIDE IMÓVEIS – TAXA DE CORRETAGEM E SINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – NEGÓCIO NÃO APERFEIÇOADO – FINANCIAMENTO NÃO APROVADO – TAXA DE CORRETAGEM INDEVIDA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DA PROMOVIDA CLEIDE IMÓVEIS PROVIDO E DA PROMOVIDA MRV DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado em juízo é necessário que haja legitimidade.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Não havendo comprovação da relação jurídica travada com a recorrente Cleide Imóveis por meio de qualquer documento inexiste legitimidade passiva desta para responder pelos fatos narrados na inicial.

É devida a taxa de corretagem somente quando aperfeiçoado o contrato, nos termos do artigo 725, do Código Civil e, no caso, o negócio não se aperfeiçoou em razão da reprovação do financiamento sendo incabível a cobrança da referida taxa ou de qualquer outra, sendo devida a devolução integral.

Diante da negativa em resolver o problema administrativamente e da retenção dos valores, de rigor o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida CLEIDE IMÓVEIS provido e da promovida MRV desprovido.

Recurso desprovido.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TAXA DE CORRETAGEM – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA MRV – PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM – NEGÓCIO NÃO APERFEIÇOADO – FINANCIAMENTO NÃO APROVADO – TAXA DE CORRETAGEM INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DEVIDA – PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a inicial devidamente instruída com os documentos essenciais ao julgamento, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia por falta de documento essencial. Constando nos autos recibo de pagamento de taxa de corretagem, resta comprovada a cobrança, não havendo qualquer inépcia.

É devida a taxa de corretagem somente quando aperfeiçoado o contrato, nos termos do artigo 725, do Código Civil e, no caso, o negócio não se aperfeiçoou em razão da reprovação do financiamento sendo incabível a cobrança da referida taxa.

O protesto indevido do nome do consumidor é hipótese de dano moral in re ipsa e independe da comprovação da extensão do dano suportado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Portanto, não se tratando de matéria nova, já tendo sido apreciada por esta magistrada, acompanho o magistrado relator, uma vez que o negócio não se aperfeiçoou e, assim, descabida a cobrança.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020